Tribunal: TJSP
Processo: 2324561-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Decisão de primeiro grau que deferiu a produção de prova pericial contábil, carreando à parte ré a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Insurgência do réu. Cabimento.
1. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicabilidade do Tema 988 do STJ ao caso concreto. Verificação do requisito de "urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Decisão de primeiro grau que deferiu a produção de prova pericial contábil, carreando à parte ré a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Insurgência do réu. Cabimento.
1. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicabilidade do Tema 988 do STJ ao caso concreto. Verificação do requisito de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Prova impertinente, que onera injustificadamente as partes.
2. Mérito. Determinação de realização de perícia que, não obstante esteja inserida dentro dos poderes instrutórios do juiz ou aqueles denominados de direção do processo, não revela pertinência no caso concreto, notadamente à luz dos princípios da celeridade e cooperação. Questões eminentemente de direito que devem ser superadas antes de eventual realização de perícia contábil.
Decisão reformada. Recurso provido.